Tribunal: TJSP
Processo: 1022047-09.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto à questão da propriedade do imóvel adquirido da COHAB/SP – Desnecessidade de integração do acórdão – Decisão colegiada clara e fundamentadamente indeferiu a produção de prova, julgando o mérito recursal com base nos elementos de convicção amealhados aos autos – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022047-09.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WELLINGTON LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada JANIRA DOS SANTOS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022047-09.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34737
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1022047-09.2018.8.26.0005/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE: Wellington Lima da Silva
EMBARGADA: Janira dos Santos Lima
JUIZ: Daniel Fabretti
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
contradição quanto à questão da propriedade do imóvel
adquirido da COHAB/SP Desnecessidade de integração
do acórdão Decisão colegiada clara e fundamentadamente
indeferiu a produção de prova, julgando o mérito recursal
com base nos elementos de convicção amealhados aos autos
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 269/271 (autos principais).
Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão
colegiada é contraditória, vez que confirma que o contrato foi
entabulado entre ele e a COHAB/SP, o que revela a efetividade do
negócio jurídico. Assevera que o contrato faz lei entre as partes. Aduz
que não emprestaria o imóvel à embargada a título gratuito. Requer,
então, que o vício apontado seja sanado. Prequestiona a matéria alteada.
A embargada ofereceu resposta (fls. 08/09).
Os autos vieram-me conclusos em 25.10.2020 (fls.
11 autos em apenso). Estudo e voto finalizados em 05.11.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Não assiste razão ao embargante.
Assentou o acórdão vergastado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022047-09.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
3

“Com efeito, em que pese o contrato tenha sido
entabulado entre o réu e a COHAB/SP, apenas a autora
comprova os pagamentos concernentes ao imóvel, sendo,
inclusive, ela quem detinha o respectivo instrumento (fls.
24/39).
A par disso, as testemunhas arroladas pela autora
corroboram a versão por ela apresentada (fls. 218/228).

De ver-se, pois, que o réu não se desincumbiu do ônus
de comprovar fato extintivo, modificativo e impeditivo do
direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil” (fls. 270/271).
De ver-se que o acórdão, clara e motivadamente,
resolveu a questão relativa a quem pertence o bem imóvel adquirido da
COHAB/SP.
Nada, portanto, a integrar ao julgado.
Na realidade, irresignada com o resultado do
julgamento do recurso, busca o embargante a modificação do decidido,
o que, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, desborda dos
estreitos limites dos embargos de declaração.
Lado outro, lembre-se que o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil estabelece que se consideram “incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”, de forma que, não
reconhecido o vício suscitado, desnecessária qualquer ponderação sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022047-09.2018.8.26.0005/50000 -Voto no
4
os dispositivos veiculados nos embargos.

Por fim, o caráter infringente dos embargos não
revela, de si, o escopo manifestamente protelatório que ensejaria a
aplicação da penalidade do artigo 1.026, §3o, do Código de Processo
Civil, pelo que rechaço o pedido neste sentido deduzido.

Diante
dessas
considerações,
REJEITO
os
embargos de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator